Tribunal: CARF
Processo: 10166.009532/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.009532/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.690 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ANTONINA EUNICE REQUIAO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. NÃO-INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de abono pecuniário de férias de que trata o art.
143 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e respectivo adicional de um
terço previsto no art. 7o, inciso XVII, da Constituição de 1988, correspondente
à parcela das férias convertidas em pecúnia, não estão sujeitos à incidência de
imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para excluir da base de cálculo do IRPF rendimentos
no valor de R$3.915,07.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 28/33), referente ao exercício 2005, ano-calendário
2004. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
...
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Contribuição à Previdência Privada e Fapi – glosa de dedução
de contribuição à previdência privada e Fapi, pleiteadas indevidamente pelo
contribuinte na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2005, ano-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.009532/2009-10
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.690 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009532/2009-10

calendário 2004. Valor: R$ 2.600,21. Motivo da glosa: o contribuinte não comprovou a
dedução pleiteada.
Dedução Indevida com Despesa de Instrução – glosa de dedução com despesas de
instrução, pleiteada indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2005, ano-calendário 2004. Valor: R$ 1.539,00.
Motivo da glosa: por falta de comprovação, ou falta de previsão legal para sua dedução.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de despesas
médicas, pleiteadas indevidamente pela contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2005, ano-calendário 2004. Valor: R$ 15.947,30
Motivo da glosa: falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descritas às fls. 29, 30, 31 e 33
O contribuinte, cientificado em 11/08/2009 (fls. 41), apresentou defesa (fls. 02/04 e
anexos) tempestiva em 31/08/2009, alegando em breve síntese que:
- entregou os documentos solicitados no termo de intimação, quais sejam: comprovantes
de despesas com instrução, despesas médicas, rendimentos e dependência;
- explicou ao auditor que não tinha comprovante de depósitos, cópias de cheques ou
comprovantes de saques anteriores aos pagamentos efetuados à Dra. Nilze Maria R.
Gonçalves, pois seu irmão Mário Moura Requião Filho havia tomado uma certa
importância em dinheiro emprestada e foi ele quem efetuou os pagamentos à Dra. Nilze,
e, como o mesmo já tinha falecido no ano de 2005, logo não tinha os comprovantes dos
pagamentos, apenas possuía os recibos;
- em 2004, a impugnante iniciou um curso de pós-graduação em nutrição clínica
funcional no Centro Paschoal de Educação, contudo perdeu os recibos e comprovantes
de pagamentos do referido curso em virtude de uma infiltração em sua residência.
- esclarece que solicitou uma declaração por ano-calendário pago à Instituição na qual
fez o curso, contudo, a prestadora do serviço enviou apenas um valor total constando
todos os anos, apesar de ter solicitado uma declaração constando os pagamentos feitos
apenas no ano-calendário 2004;
- a CEB distribuição pagou parte do curso no ano de 2004, no valor de R$ 2.146,52,
tendo o impugnante pago o valor de R$ 452,44. Os recibos em anexo são cópias dos que
se encontravam na CEB, pois os originais foram danificados;
- na declaração de rendimentos a CEB comprova o valor do reembolso do incentivo
educacional;
- o impugnante recebeu da CEB um comunicado de que é necessário ser feita uma
declaração retificadora do imposto de renda pessoa física referente ao abono pecuniário
de férias, logo deve ser deduzido dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica o valor referente ao abono pecuniário de férias no valor de R$ 7.331,57,
- do valor calculado de imposto de renda seja abatido o valor de R$ 471,50 pago em
30/06/2009 no Banco do Brasil;
- seja cancelado o débito fiscal em apreço, e, que, caso haja saldo remanescente, os
mesmos sejam cobrados com os benefícios da Lei n. 11.941/2009.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas com instrução e
retificou os rendimentos tributáveis informados pela contribuinte, para exclusão da tributação o
abono de férias, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
-
DEDUÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
À
PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.690 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009532/2009-10

Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
São dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1o, 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
observado o limite permitido para o respectivo exercício.
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS. NÃO-INCIDÊNCIA.
Os valores recebidos a título de abono pecuniário de férias de que trata o art. 143 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e respectivo adicional de um terço previsto
no art. 7o, inciso XVII, da Constituição de 1988, correspondente à parcela das férias
convertidas em pecúnia, não estão sujeitos à incidência de imposto de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/6/2012 (fl.73), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 5/7/2012 (fl. 74), alegando, em apertada síntese, que:
- o abono de férias relativo ao período de 3/1/2005 a 22/1/2005, no valor de
R$3.915,07, teria sido recebido em 29/12/2004.
- caberia a exclusão do valor recebido em dezembro na base de cálculo do ano-
calendário 2004 uma vez que o IRPF segue o regime de caixa.
- deveria ser abatido do crédito apurado o recolhimento de R$471,50 procedido
por ela em 30/6/2009.
É o relatório.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Em sua impugnação, a contribuinte requereu o ajuste dos rendimentos tributáveis,
tendo em vista a revisão do tratamento dado ao abono de férias pela Receita Federal do Brasil -
RFB. O colegiado de primeira instância acolheu parcialmente o pedido, registrando:
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS
Sobre o abono pecuniário de férias, assim dispõe a Instrução Normativa RFB n° 936, de
5 de maio de 2009:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na
fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
O artigo 143, caput, da CLT, com a redação dada pelo Decreto-lei n° 1.535, de 13 de
abril de 1977, estabelece o que segue:
Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a
que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida
nos dias correspondentes.
No caso concreto, o contribuinte apresentou recibo de reembolso de remuneração
de férias (período o de férias 19/01/2004 até 07/02/2004, fls. 27) emitido pela CEB,
consignando o pagamento de R$ 3.419,50 a título de abono pecuniário de férias,
que, conforme a normatização administrativa supracitada, é considerado não
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.690 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.009532/2009-10

tributável, logo tal valor deve ser retirado dos rendimentos tributáveis recebidos
de pessoa jurídica.
Como as inexatidões materiais podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito
passivo (CTN 145), resta claro que deve ser revista a declaração, conforme inclusive
solicitado pelo contribuinte.
Já em relação ao recibo de remuneração de férias (período 03/01/2005 a
22/01/2005, fls. 27), constata-se que somente no ano-calendário de 2005 que tal
pagamento foi efetuado, logo, não interfere no cálculo de imposto de renda, ano-
calendário 2004, objeto da notificação.
(destaques acrescidos)
Extrai-se que a decisão recorrida acolheu o pedido para excluir o abono de férias
consignado no contracheque de fl.27, mas não o acolheu em relação ao contracheque de fl. 28,
entendendo que só teria sido pago no ano seguinte.
Entendo que merece ser revista a decisão, visto que o contracheque consigna que
o pagamento se deu em 29/12/2004. Do confronto desse documento com a DIRF (fl. 39),
confirma-se que os valores compuseram os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário
2004. Assim, é de se excluir de tributação o abono de férias de R$3.915,07 pago em 29/12/2004
e que compôs o rendimento tributável ofertado à tributação pela contribuinte.
Quanto ao recolhimento indicado pela recorrente (fl.81), a Unidade de origem já
se pronunciou à fl. 88. Trata-se do pagamento do saldo de imposto a pagar apurado por ela na
declaração entregue, de R$269,90. Esclareço que o saldo de imposto a pagar declarado já foi
levado em conta na NL, como se extrai do Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido da
NL (fl.32), o qual reproduzo parcialmente:

De qualquer forma, a recorrente poderá obter esclarecimentos quanto aos cálculos
e correção dos valores recolhidos junto à Unidade da RFB de seu domicílio tributário, a quem
compete o controle do crédito tributário.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para excluir
da base de cálculo do IRPF rendimentos no valor de R$3.915,07.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital